Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-72.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002695-72.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução (0016609-50.2004.8.07.0001) para que esclareça se os depósitos informados pelo TJGO para pagamento dos credores foram levantados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios